Tribunal: TJDFT
Processo: PAD00271802019
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL NO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. DESEMBARGADOR. AFASTAMENTO PARA MESTRADO. DISSERTAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS. RESOLUÇÃO N.o 08/2013. ATENDIMENTO.
O art. 25, inciso II, da Resolução n° 8/2013 deste Tribunal dispõe que o magistrado poderá requerer afastamento para a elaboração de dissertação pelo período de até 3 (três) meses, desde que o curso seja realizado no Distrito Federal, consoante vedação inserta no art. 14 da mesma norma.
O pedido de afastamento também exige a manifestação do Diretor-Geral da Escola de Administração Judiciária e a assinatura de termo de compromisso pelo requerente.